Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 866 DO CPC. ausência de elementos que contradigam os fundamentos da decisão recorrida. necessidade e utilidade pelo credor não evidenciada. falta de demonstração da inexistência de bens classificados em posição superior. art. 835 do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”, nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil.
No caso, há a ausência de elementos que contradigam os fundamentos da decisão recorrida. O suplicante sequer apresentou indício de que o devedor possua faturamento a ser penhorado, não havendo qualquer evidência nos autos nesse sentido. Diante do cenário delineado, não resta comprovada eventual efetividade da medida pretendida, isso diante da ausência de demonstração de sua necessidade e utilidade pelo credor. Lado outro, também não logrou êxito o credor na demonstração da inexistência de bens classificados em posição superior, de acordo com o art. 835 do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.